Tribunal: TJMT
Processo: 1018392-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1018392-50.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: SYNTHESIS BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
Recorrido: ADEMIR DA SILVA NUNES.
Data do Julgamento: 26/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO EFETUAR RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES, ALÉM DE SUPOSTO DEFEITO DA MAQUINETA - AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO NA MÁQUINA - RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES - BLOQUEIO DO CRÉDITO SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL - DEVOLUÇÃO DOS VALORES MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.
2- A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3- Em que pese o requerente não tenha comprovado o defeito no aparelho, restou incontroverso nos autos a retenção de valores, pois a própria requerida confirma que três transações não foram repassadas ao requerente, não apresentando qualquer justificativa plausível, logo, ficou suficientemente demonstrado que a requerida incorreu em falha na prestação de seus serviços.
4- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
6- No tocante aos danos materiais, o requerente faz jus à devolução do valor bloqueado, conforme determinado em sentença.
7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018392-50.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SYNTHESIS BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 27.547.510/0001-30 (RECORRENTE), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), ADEMIR DA SILVA NUNES - CPF: 271.612.772-72 (RECORRIDO), MICHELLE MARTINS BORGES - CPF: 580.586.131-34 (ADVOGADO), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO -
ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO EFETUAR RETENÇÃO INDEVIDA DE
VALORES
, ALÉM DE SUPOSTO
DEFEITO
DA
MAQUINETA

-

AUSÊNCIA DE PROVA DO
DEFEITO NA MÁQUINA
-
RETENÇÃO INDEVIDA DE
VALORES
-
BLOQUEIO
DO CRÉDITO SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
-
DANO MATERIAL -
DEVOLUÇÃO DOS
VALORES
MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.

2-

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3-

Em que pese o requerente não tenha comprovado o defeito no aparelho, restou incontroverso nos autos a retenção de valores, pois a própria requerida confirma que três transações não foram repassadas ao requerente,
não apresentando qualquer justificativa plausível, logo, ficou suficientemente demonstrado que a requerida incorreu em falha na prestação de seus serviços.

4-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6-

No tocante aos danos materiais, o requerente faz
jus
à devolução do valor bloqueado, conforme determinado em sentença.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022